Tribunal: TJDFT
Processo: 0010425-40.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0010425-40.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. APELADO: SAMER FAWZI ABOU AL IZZ COMERCIO - ME REPRESENTANTE: DP - CURADORIA ESPECIAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO CARTÕES S/A em face da decisão ID 14486139 que não conheceu do apelo interposto pelo embargante. O embargante aduz a ocorrência de erro material, aduzindo que na parte final da decisão consta que o recurso não foi conhecido por deserção, sendo que, na verdade, o não conhecimento se deu pela ocorrência da preclusão. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para sanar o erro material apontado. É o relatório. D E C I D O. Conheço dos embargos, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. No caso dos autos, o embargante alega a ocorrência de erro material. Com razão o embargante. Analisando os autos, verifica-se que o recurso de apelação interposto pelo embargante não foi conhecido porque a matéria já havia sido analisada, estando acobertada pelo manto da preclusão. Entretanto, no dispositivo da decisão constou que o não conhecimento ocorreu por conta de deserção. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, SEM EFEITOS INFRINGENTES, para SANAR O ERRO MATERIAL existente na decisão que não conheceu da apelação, passando a constar no dispositivo que o não conhecimento se deu pela ocorrência da preclusão. Brasília, DF, 5 de março de 2020 10:14:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador